Tribunal: TJDFT
Processo: 0007789-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PENITENCIÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL.

1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas circunstanciado, por sua prática nas dependências de estabelecimento prisional, e, por conseguinte, afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.

2. Os depoimentos dos agentes penitenciários possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.

3. Recurso conhecido e não provido.